Tribunal: TJSP
Processo: 2320908-34.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / ISS/ Imposto sobre Serviços
Órgão julgador: Adriana Carvalho
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-11-24
Data de publicação: 2024-11-24

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Embargos à Execução Fiscal – Insurgência contra decisão que indeferiu a justiça gratuita – Não cabimento – Agravantes que não comprovaram sua condição de hipossuficiência financeira – Comprovantes de rendimento que evidenciam a capacidade contributiva dos requerentes – Pressupostos para concessão do benefício não demonstrados – Decisão mantida – Recurso não provido.